Tribunal: TJBA
Processo: 8027410-52.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8027410-52.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILBERTO RAMOS RIBEIRO Advogado(s): IGOR DE AMORIM GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR GAP V. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DIREITO DE RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO. 1. À luz da jurisprudência do STJ: “Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se alegue análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive matéria de ordem pública”. (AgInt no REsp 1711344/PE); 2. No caso concreto, observa-se que o Agravante pretende discutir, e modificar, o título executivo na fase de cumprimento de sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (arts. 502 e 507 do CPC); 3. Decisão mantida, tendo em vista que apenas se determinou que o Estado da Bahia cumpra a obrigação certificada no título executivo; 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8027410-52.2018.8.05.0000, tendo, como Agravante, o ESTADO DA BAHIA e, como Agravado, GILBERTO RAMOS RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2020. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA